Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, INCISO III. DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA EM RODOVIÁRIA. CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes formam devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos, bem como por meio da confissão do réu.
2. Sendo o réu primário, de bons antecedentes, e não se dedicando às atividades criminosas nem integrando organização criminosa, cabe a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
3. Segundo repertório jurisprudencial de escol, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.